Tribunal: TJDFT
Processo: 0006777-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006777-75.2013.8.07.0001 RECORRENTE : AVELINO HENRIQUE BARBOSA VARELA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE FURTOS QUALIFICADOS E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES: (1) NULIDADE DO PROCESSO PELO ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO; (2) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS; (3) ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO; (4) VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA; (5) QUEBRA ILEGAL DO SIGILO TELEFÔNICO E DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA; (6) CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ (7) INÉPCIA DA DENÚNICA; (8) NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA MAIORIA DOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA DE ALGUNS DOS CRIMES IMPUTADOS A UM DOS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS NA ORIGEM. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Réus condenados por infringir os artigos 288 e 155, em variadas formas qualificadas, do Código Penal, depois de se associarem para cometer crimes de furto contra idosos. Integrantes da societas sceleris abordavam idosos em caixas eletrônicos e os convenciam da necessidade de atualizar o cadastro bancário para evitar o bloqueio do cartão; nessa ocasião trocavam por outro e em seguida o usavam para comprar mercadorias, sacar e transferir dinheiro para outras contas. A Defesa de todos os réus pedem absolvição por insuficiência de provas e o Ministério Público requereu a condenação daqueles absolvidos de algumas imputações na origem, além de pedir maior rigor na dosimetria das penas. 2. A nulidade suscitada em razão do encerramento prematura da instrução afirma que esta não poderia findar na pendência da devolução de uma carta precatória, mas o artigo 222, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, determina a sua expedição não deve suspender a instrução criminal, autorizado, inclusive, o julgamento. A complexidade dos fatos em apuração e a prisão de muitos dos réus não recomenda maior demora na espera da devolução da carta precatória que objetiva a oitiva de uma única testemunha, a qual, aliás, foi juntada antes das alegações finais, de sorte a não causar qualquer prejuízo à Defesa. Incidência do Princípio Pas de Nulitté sans Grief. 3. Não viola o princípio da paridade de armas a concessão de prazo de vinte dias para as alegações finais acusatórias se as Defesas dos réus desfrutaram de idêntico prazo em comum, permitindo ampla defesa. Tal fato não configura desigualdade processual capaz de macular o feito. 4. A nulidade alegada na busca e apreensão de que resultou a apreensão de um pen drive na mochila de um dos réus, Policial Civil, contendo gravações de conversas entre os componentes da associação criminosa – determinante para a elucidação do caso – não procede: o mandado judicial mencionava a residência como local das buscas, mas apreensão do objeto aconteceu no trabalho, o que não configura irregularidade. Ademais, havia também um mandato de prisão preventiva, o que legitimaria a apreensão conjunta de todos os objetos e instrumentos relacionados com o crime. 5.Não há nulidade na quebra do sigilo telefônico que observa os requisitos legais, estando consagrada na jurisprudência a desnecessidade da transcrição integral de todos os diálogos gravados, máxime quando o Juiz faculta à Defesa indicar os trechos que interessem ao réu, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 6. Não viola os princípios constitucionais do processo o fato de não ser disponibilizado o pen drive originalmente apreendido, desde tenha sido juntada aos autos as mídias contendo todos os seus arquivos e dados. Não macula o processo a apresentação dessa prova em suporte digital diverso daquele apreendido com o réu. 5. Rejeita-se o cerceamento de defesa alegado diante da negativa de perícia complementar adicional no exame dos arquivos de áudio, mesmo porque o réu admitiu que mantivesses diálogos com o comparsa. As transcrições feitas na perícia e no aludo complementar são suficientes à formação da íntima convicção do Juiz, que negou essa prova por considera-la irrelevante e impertinente, também levando em conta que as dúvidas suscitadas poderiam ser esclarecidas pela prova testemunhal e documental. 8. A abertura de prazo para aditamento da denúncia não ofende o princípio da imparcialidade, competindo ao Juiz tão somente assegurar a regularidade do processo, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento da presunção de verossimilhança e veracidade dos relatórios policiais, atributo inerente aos atos administrativos, em geral, não configura quebra de imparcialidade do Juiz, podendo essa presunção ser dorrogada por provas adversas. 9. Não há inépcia na denúncia que descreve pormenorizadamente as condutas de todos os réus, expondo o fato criminoso e as suas circunstâncias mais relevantes, com a qualificação dos acusados, classificação dos crimes e apresentando o rol de testemunhas, conforme determina o Código de Processo Penal. 10. Rejeita-se a nulidade de citação editalícia se o próprio Advogado informa um endereço do réu e o Oficial de Justiça não o encontra no local. O Juizo empreendeu os esforços suasórios para assegurar a regular citação, mediante consultas aos sistemas informatizados, ordenando diligências em quatro endereços diferentes sem sucesso. Esgotados os meios ordinários para a localização do endereço do réu, é justificada a citação por edital. 11. Reputa-se provada a associação criminosa quando interceptações telefônicas e depoimentos de policiais demonstram a existência de uma sociedade de fato formada por mais de três pessoas com afinidades entre si, de forma estável e permanente, dedicada à prática reiterada de crimes contra o patrimônio. Os relatos das diversas vítimas demonstraram individualizadamente a materialidade e a autoria de cada furto praticado. Revelam que a associação criminosa tinha um padrão de conduta própria: na maioria das vezes as mesmas pessoas se encarregavam da abordagem das vítimas, usando sempre o mesmo procedimento. Não se conhece participação de menor importância quando o agente desempenha papel fundamental para a subtração de valores das contas correntes das vítimas, fornecendo a máquina de processar cartão de crédito imediatamente depois de ser subtraído do seu titular. Todavia, absolve-se o acusado, quando apesar de apontado como o mentor intelectual do grupo, não fica provado que tenha efetivamente participado de algumas ações dos seus associados. 12. Penas bem dosadas não merecem censura, mas aumentos exagerados na pena-base, indicando reincidência sem base empiricamente demonstrada devem ser corrigidos, assim como erros materiais no somatório das penas. 13. A prática de vários furtos contra vítimas diferentes, decorrentes de planejamento bem engendrado por associação criminosa, impede o reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva. A habitualidade criminosa se evidenciou pelo próprio decurso do tempo; o grupo criminoso não cessão suas atividades mesmo depois de se apropriar de quantias vultosas subtraídas de idosos. 14. A detração penal é direito subjetivo do réu, mas só tem relevância na fase condenatória quando influenciar na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Se o réu ficou preso durante a instrução os motivos da prisão preventiva permanecem indenes e robustecidos pela confirmação da sentença condenatória. 15. Provimento parcial às apelações do Ministério Público e dos réus Adamastor Castro, Luiz Cláudio, José da Silveira e Antônio Aguinaldo. Não provimento das apelações de Marcos Souza, Marcelo Gustavo, Antônio Fernandes, Antônio Silvonclei, Fátima Fernandes, Antônia Lucinalva, Cícera Vieira, Wollens Deyvid, Avelino Henrique e Leon Lenon. Correção de ofício de erros materiais nas dosimetrias das penas para os réus Luiz Cláudio Nogueira de Souza, Fátima Fernandes Gonçalves e Marcelo Gustavo Soares de Souza. O recorrente aponta violação os seguintes dispositivos legais: a) artigos 288 do Código Penal, e 155 do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de prova quanto à autoria do crime; b) artigo 59 do CP, em razão da valorização negativa das circunstâncias do crime e aumento da pena base por delitos que não ocorreram; c) artigos 33, § 3o, e 44, § 3o, todos do CP, porquanto teria direito aos benefícios previstos nos aludidos dispositivos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 288 do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora concluiu que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da existência da associação criminosa. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso pelo artigo 59 do CP, pois o acórdão impugnado decidiu que “o réu foi também condenado pela prática desse crime, de forma fundamentada, como já demonstrou às escâncaras, de sorte que a sua contribuição nas atividades do grupo certamente ocasionou o expressivo prejuízo às vítimas, justificando a exasperação da pena base”. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, § 3o, e 44, § 3o, todos do CP, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO SIMPLES TENTADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SISTEMA DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA FÍSICA. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA CRIME IMPOSSÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.385.621/MG, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 C/C 3o DO CPP. SÚMULA 567/STJ. PENA-BASE. REDUÇÃO PELO ARREPENDIMENTO DO APENADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 545 DA SÚMULA DESTA CORTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA, E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO MANTIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) omissis “As circunstâncias valoradas por ocasião da aplicação da pena também devem ser consideradas no momento da fixação do regime prisional inicial, nos termos do art. 33, do Código Penal. - Ainda que o quantum da reprimenda definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, o paciente é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal, assim, não há que se falar em regime diverso do fechado. Pelas mesmas razões, é inviável a substituição da prisão por penas restritivas de direitos, incidindo as vedações do art. 44, incisos II e III, do Código Penal” (HC 512.059/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003